Tribunal: TJES
Processo: 5027969-53.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027969-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE BENTO LOPES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de inexistência de débito e condenação por danos morais e materiais em virtude de empréstimos fraudulentos. O embargante alega omissão quanto ao ônus da prova e à excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, visando o prequestionamento dos arts. 373, II, do CPC e 14, § 3º, II, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da prova e das excludentes de responsabilidade, ou se o recurso busca apenas a rediscussão do mérito e o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo da parte.

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta exaurientemente as teses apresentadas, fundamentando que a fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno.

5. A ausência de menção expressa a números de artigos de lei não configura vício de omissão se a questão jurídica correspondente foi integralmente apreciada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de id. 16174901, sob a alegação de omissão quanto ao ônus da prova e à excludente de responsabilidade, visando ao prequestionamento dos arts. 373, II, do CPC e 14, § 3º, II, do CDC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso vertente, verifico que não subsistem as omissões apontadas, pois o v. acórdão embargado enfrentou de forma exauriente as teses do apelante, fundamentando a manutenção da condenação na responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento.

Quanto ao ônus da prova (art. 373, II, CPC) e à alegada excludente de culpa de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC), o julgado foi expresso ao consignar:

"A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a
instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade das contratações
e que a fraude perpetrada por terceiro se caracteriza como
fortuito interno
, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

A matéria concernente a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias também encontrou solução definitiva na jurisprudência do STJ, que, por meio do enunciado de sua Súmula nº 479, estabeleceu que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

[...]

A falha na prestação do serviço ocorreu
, de fato, no instante em que o sistema de segurança do banco se mostrou vulnerável e permitiu a contratação fraudulenta, e o dano se materializou com a indevida apropriação de parte da aposentadoria do consumidor.” (grifos nossos).

E ainda:

"Ademais, a responsabilidade do banco permanece hígida, pois [...] a instituição financeira não apresentou provas técnicas robustas que vinculassem o autor à celebração dos negócios jurídicos,
falhando em seu ônus probatório e na demonstração da excludente de responsabilidade
por culpa exclusiva da vítima. A fraude, portanto, é classificada como
fortuito interno
, um risco inerente à atividade bancária que não pode ser transferido ao consumidor." (grifos nossos).

Percebe-se, portanto, que a matéria foi integralmente apreciada, tendo o colegiado concluído que a falha de segurança do banco ao permitir a fraude afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro, sendo certo que a ausência de menção numérica aos artigos de lei não configura omissão quando a questão jurídica neles versada é decidida.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Por fim, registre-se que o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)